Tribunal: TJDFT
Processo: 0740320-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740320-50.2021.8.07.0000 RECORRENTES: JOAQUIM FERREIRA DA SILVA, AMÉLIA RODRIGUES PEREIRA RECORRIDA: CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. RELAÇAO DE CREDORES. INTEMPESTIVIDADE. ART. 8o DA LEI 11.101/2005. INOBSERVÂNCIA. INTEMPESTIVIDADE. 1. O art. 8o da Lei n. 11.101/2005 estabelece o prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação de credores referida no art. 7o, § 2°, da mesma Lei, para o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público apresentarem impugnação judicial quanto à ausência de qualquer crédito ou, ainda, com relação à legitimidade, importância ou classificação do crédito. 2. Não observado o prazo legal, que é peremptório, tendo aplicação cogente, a intempestividade da impugnação de crédito é medida que se impõe. Sentença em conformidade com a Lei no 11.101/05 e com a jurisprudência do C. STJ e deste eg. TJDFT. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 19 da Lei 11.101/2005, defendendo que a impugnação à relação de credores no processo de Recuperação Judicial se deu com base no referido normativo, mostrando-se tempestiva. Destaca que mesmo após o transcurso do prazo previsto no artigo 8o da Lei 11.101/2005, os insurgentes/credores podem impugnar a relação dos demais credores com base no artigo 19 do normativo referido. Ademais, pugnam para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUILHERME AUGUSTO COSTA ROCHA, OAB/DF 34.065 (ID 40593503). Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WALDEMAR DECCACHE, OAB/SP 140.500-A (ID 42502269). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 19 da Lei 11.101/2005. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso, o edital de publicação da Segunda Relação de Credores foi disponibilizado em 16/10/2019 (ID 91412640 dos autos originários), ao passo que a presente demanda foi ajuizada em 12 de maio de 2021, após, portanto, o prazo legal de 10 (dez) dias previsto no artigo 8o da Lei n.o 11.101/2005. Por outro lado, não há como prosperar a tese do agravante para se considerar a presente ação de impugnação de crédito como Ação de Retificação/Impugnação ao Quadro Geral de Credores, prevista no art. 19 da Lei n.o 11.101/05. Isso porque o Quadro Geral de Credores ainda não foi homologado nos autos da Recuperação Judicial da agravada, o que seria condição necessária para o ajuizamento da ação ordinária prevista no dispositivo legal supramencionado (ID 28682589, grifou-se). Nesse sentido, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Outrossim, quanto ao pedido de publicação exclusiva feito pela parte recorrente, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva formulado pela recorrida em nome do advogado WALDEMAR DECCACHE, OAB/SP 140.500-A (ID 42502269). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005